Tribunal: TJBA
Processo: 0350011-25.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0350011-25.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: ALDA MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL JULGADA PROCEDENTE. MORA DESCONSTITUÍDA. MULTA DO DECRETO-LEI Nº 911/69. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar ajuizada por instituição financeira em face da arrendatária, com alegação de inadimplemento contratual e esbulho possessório.

Sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora nas custas e honorários e impondo multa prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

Interposição de apelação cível pela instituição financeira, alegando omissões e equívocos na sentença quanto aos efeitos da improcedência e pleiteando a reforma da decisão, inclusive quanto à multa imposta.

Contrarrazões apresentadas com arguição de preliminar de ausência de dialeticidade, posteriormente afastada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença foi omissa ao não explicitar as consequências da improcedência da ação quanto à devolução do VRG, aplicação da Súmula 564/STJ e eventual indenização por perdas e danos; (ii) saber se a descaracterização da mora reconhecida em ação revisional procedente afasta a aplicação da multa prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, uma vez que as razões recursais enfrentaram adequadamente os fundamentos da sentença, conforme previsto no art. 932, III, do CPC.
A ação revisional de contrato foi julgada procedente, com reconhecimento de cláusulas abusivas, o que implicou na descaracterização da mora da arrendatária, tornando inviável a reintegração de posse do bem.
A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o reconhecimento de encargos abusivos durante a fase de normalidade contratual afasta a mora do devedor, inviabilizando a retomada forçada do bem.
Inexistindo pedido específico quanto à devolução do valor residual garantido (VRG), bem como ausência de pleito indenizatório, não há omissão na sentença.
A multa de 50% prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 foi corretamente aplicada, considerando que o bem foi alienado, e essa penalidade visa compensar o prejuízo do arrendatário diante da impossibilidade de restituição in natura.
Jurisprudência citada no voto: “A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual afasta a configuração da mora do devedor, cuja comprovação 'é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente', nos termos da Súmula nº 72/STJ.” (TJ-BA - Apelação: 0005293-22.2010.8.05.0248, Relator: Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 27/02/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
Majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

Tese de julgamento: A descaracterização da mora em razão do reconhecimento judicial de cláusulas abusivas em contrato de arrendamento mercantil inviabiliza a reintegração de posse e autoriza a imposição da multa prevista no Decreto-Lei nº 911/69, quando o bem já tiver sido alienado.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 932, III;
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 6º e 15.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 0005293-22.2010.8.05.0248, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 27/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0350011-25.2012.8.05.0001, originária da 5a Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), apelante SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL e apelada ALDA MOREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.

II